Tribunal: STF
Processo: RE 1174115
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Migração entre planos previdenciários durante a relação de emprego. Possibilidade de revisão dos termos quanto ao saldamento do plano anterior e de inclusão da parcela CTVA no salário de contribuição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.